Tribunal: TJPA
Processo: 0801239-23.2021.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801239-23.2021.8.14.0125

APELANTE: MARCOS VINICIUS COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DEFENSIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a reforma da dosimetria da pena aplicada, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) o redimensionamento da pena aplicada, à luz do artigo 59 do CP; ii) a possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal.

4. A prescrição intercorrente ou superveniente é a modalidade de prescrição que tem como início da contatem do prazo a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis, com trânsito em julgado para a acusação e que vai até o trânsito em julgado do processo. Se, nesse período, ocorre determinado lapso temporal, calculado com base na pena em concreto pelo artigo 109 do Código Penal, estará extinta a punibilidade.

5. Considerando que entre a data da sentença condenatória e a atual data para julgamento do recurso, decorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 02 (dois) anos, deve ser reconhecida, por questão de ordem, a extinção da punibilidade do agente, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c artigos 109, inciso V, c/c 110, §1º, c/c 115, todos do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e, no mérito, prejudicado.

Tese de julgamento:
1. Por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59, 109, V, 110, §1º, 115, 155, §4.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/SC, AC nº 0003146-14.2011.8.24.0004, Rel. Des. ERNANI GUETTEN DE ALMEIDA, 3ª C.C., j. 06/08/2019; TJ/PB, AP nº 0001588-35.2014.8.15.0171, Rel. Des. JOÁS DE BRITO PEREIRA FILHO, j. 14/11/2019.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
, e, no mérito,
PREJUDICADO
, ante o
reconhecimento
, de ofício, da
extinção da punibilidade do agente
, por ocorrência da
prescrição na modalidade intercorrente
ou
superveniente
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 24 de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Marcos Vinicius Costa de Oliveira
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de furto qualificado
, nos moldes do
artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 21946112, que no dia
02 de setembro de 2021
, por volta das 10h00min, a vítima
Isabel Brito da Silva
, ao retornar para sua residência, situada no Bairro Castelo dos Sonhos, no município de
São Geraldo do Araguaia/PA
, percebeu que uma das janelas dos fundos estava aberta, e que a grade de proteção estava arrombada e retirada da janela. Ao adentrar no imóvel, a ofendida notou a falta do
botijão de gás
e de
dois aparelhos celulares
.

Posteriormente, a guarnição policial foi acionada pelo filho da vítima, o nacional
Paulo Ricardo da Silva
e, após diligências, obteve-se informação que o acusado
Marcos Vinicius Costa de Oliveira
, ora apelante, havia sido visto andando pela rua com um botijão de gás. Assim, ao proceder a abordagem do então suspeito, foi verificado que este portava uma arma branca na cintura, tipo faca, e, na oportunidade, confessou ter furtado os citados objetos da residência da vítima.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal
.

A
denúncia foi recebida
em
18 de outubro de 2021
, ID 21946113.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
07 de junho de 2022
, ID 21946213.

Inconformada, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação
em
27 de novembro de 2023
, ID 21946228.

Em suas
Razões Recursais
, ID 21946231, a defesa postulou pela
reforma da dosimetria da pena
, para que seja
aplicada
no
patamar mínimo legal
e, consequentemente,
substituída
a
pena privativa de liberdade
por
penas restritivas de direitos
, nos termos
do artigo 44, do Código Penal
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 21946233, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 23760243, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Marcos Vinicius Costa de Oliveira
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de furto qualificado
, nos moldes do
artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 21946231, a defesa postulou pela
reforma da dosimetria da pena
, para que seja
aplicada
no
patamar mínimo legal
e, consequentemente,
substituída
a
pena privativa de liberdade
por
penas restritivas de direitos
, nos termos
do artigo 44, do Código Penal
.

Na incidência de matéria preliminar ao mérito recursal, passo à sua análise.

Por se tratar a
prescrição
de
matéria de ordem pública
, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
.

A
prescrição intercorrente
ou
superveniente
é a modalidade de prescrição que tem como início da contatem do prazo a
publicação da sentença
ou
acórdão condenatório recorríveis
, com
trânsito em julgado para a acusação
e que vai até o
trânsito em julgado do processo
. Se, nesse período, ocorre determinado lapso temporal, calculado com base na pena em concreto pelo
artigo 109 do Código Penal
, estará
extinta a punibilidade
.

Na hipótese em análise, o ora apelante foi
denunciado
e
condenado
pela prática do
crime furto qualificado
,
capitulado no
artigo 155, §4º, inciso, do Código Penal
, à pena de
01 (hum) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Na
ausência de recurso da acusação
, a
pena não será modificada
, consoante preconiza o
princípio da
non reformatio in pejus
.

Nos termos do
artigo 110, §1º, do Código Penal
, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter pôr termo
data anterior à da denúncia ou queixa
.

Com efeito, restando a
pena em concreto
no patamar de
01 (hum) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, pela prática do
crime de furto qualificado
, verifica-se o
prazo prescricional
de
04 (quatro) anos
, de acordo com o estabelecido pelo
inciso V, do artigo 109, do Código Penal
:
“em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”.

Não obstante, observando que o ora apelante era
menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos
, de rigor a
redução pela metade do prazo prescricional
, nos termos do
artigo 115, do Código Penal
,
in verbis
:
“são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.”

Destarte, considerando a
data de publicação da sentença
, em
07 de junho de 2023
, e a atual data para julgamento do presente recurso, revela-se o
transcurso d
e lapso temporal superior ao prazo prescricional de 02 (dois) anos
, razão pela qual deve ser reconhecida, por questão de ordem, a
extinção da punibilidade do agente
, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE.

(...). “
A prescrição regula-se pela pena aplicada na sentença, quando esta já transitou em julgado para o Ministério Público. Verificada a ocorrência de lapso temporal superior ao legalmente previsto (art. 109 do Código Penal) entre a data da publicação da sentença condenatória até a data do acórdão é de se declarar extinta a punibilidade do réu, face a ocorrência da prescrição, na forma intercorrente
”
. (TJ/SC – Apelação Criminal nº 0003146-14.2011.8.24.0004 Araranguá, Relator (a): Desembargador ERNANI GUETTEN DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/08/2019, 3ª – Terceira Câmara Criminal).
Grifei

APELAÇÃO CRIME. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306 DO CTB). (...).
–
A prescrição da pretensão punitiva intercorrente (ou superveniente) regula-se pela pena em concreto e ocorrerá, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, quando, transitado em julgado o decisum condenatório para a acusação, ou improvido seu recurso, transcorrer o correspondente lapso temporal entre o decreto condenatório e o trânsito em julgado definitivo –
Entre a data da publicação em cartório da sentença condenatória, ocorrida no dia 13/10/2015, até a presente data, decorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, ocorrendo, assim, a prescrição superveniente da pretensão punitiva, sendo imperiosa a extinção da punibilidade da apelante, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal
.
(TJ/PB – Apelação Penal nº 0001588-35.2014.8.15.0171 PB, Relator (a): Desembargador JOÁS DE BRITO PEREIRA FILHO, Data de Julgamento: 14/11/2019, Câmara Especializada Criminal).
Grifei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
JULGO-LHE PREJUDICADO
, em razão do reconhecimento, de ofício, da
extinção da punibilidade do agente
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente
ou
superveniente
, com fulcro no
artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 115, todos do Código Penal Brasileiro
.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 07/03/2025